Tribunal: TJMT
Processo: 1007234-67.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
AGRAVANTE: MÁRCIA REGINA PALMEIRA DE OLIVEIRA
AGRAVADOS: ESTADO DE MATO GROSSO e outros.
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada efeito ativo, interposto por Márcia Regina Palmeira de Oliveira, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança no 1009051-43.2022.8.11.0041, impetrado pela ora Agravante em face de ato coator tido como ilegal praticado por Carolina Pagliarini da Silva Martins, Gerente de Provimento, Manutenção e Aplicação Sema-MT, e Rita de Cássia de Souza, Coordenadora de Gestão de Pessoas Sema-MT, indeferiu o pedido liminar, por ausência de direito líquido e certo.
Alega a Agravante que, o Juízo a quo, indeferiu sua posse para o exercício de cargo decorrente de processo seletivo simplificado para contratação temporária (Edital no 1- Sema/MT), por não ter havido a desincompatibilização pelo tempo mínimo de 12 (doze) meses entre um contrato e outro, exercido na Sema-MT, nos termos do artigo 18, inciso III, da Lei Complementar no. 600/2017 do Estado de Mato Grosso.
Relata que, este dispositivo seria inconstitucional e ilegal, na medida que restringe o acesso ao trabalho.
Diz que, o Juízo de Primeiro Grau, indeferiu a liminar por entender que não há ilegalidade e inconstitucionalidade no dispositivo citado, bem como não haver provas do direito líquido e certo suficientes a demonstrar a boa aparência do direito perseguido e a razoabilidade das suas pretensões destinadas a suspensão do ato coator a uma medida de urgência.
Por fim, requer a reforma da decisão agravada, por entender que a exigência do artigo citado, qual seja, artigo 18, inciso III, da Lei Complementar Estadual no. 600/2017, é inconstitucional, em razão de limitar o livre acesso ao trabalho.
Nesse contexto, pugna pela concessão de liminar, reformando-se a decisão proferida, a fim de que seja suspenso o ato administrativo ilegal, determinando a posse da agravante.
Os autos vieram-me conclusos.
É o breve relato.
Decido.
Conforme relatado, a Agravante se insurge contra a decisão que indeferiu a liminar pleiteada nos autos do mandado de segurança impetrado por ela em desfavor de Carolina Pagliarini da Silva Martins, Gerente de Provimento, Manutenção e Aplicação Sema-MT, e Rita de Cássia de Souza, Coordenadora de Gestão de Pessoas Sema-MT, cujo objeto era a concessão à agravante do direito líquido e certo em ser empossada no (contrato), ao cargo de Engenheiro Florestal, para o qual a impetrante se habilitou, por meio do processo seletivo simplificado para contratação temporária, por prazo determinado (Edital no 1 - Sema/MT).
O artigo 1.019 do Novo Código de Processo Civil, dispõe que:
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
Outrossim, o caput do artigo 300 do Novo CPC dispõe sobre a tutela de urgência, a qual será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Eis a decisão agravada:
[...]
O mandado de segurança é remédio constitucional utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5o da Constituição Federal e art. 1o da Lei 12.016/2009. A Lei no 12.016/2009 dispõe ainda em seu art. 7o inciso, III, os requisitos para a concessão de medida liminar. No caso concreto, os documentos que instruíram a inicial não são suficientes a demonstrar à boa aparência do direito perseguido e a razoabilidade das suas pretensões destinadas a suspensão do ato coator a uma medida de urgência.
Flui dos autos que a impetrante é servidora pública do estado de mato grosso desde 12/07/2019, na função de Analista de Meio Ambiente, em decorrência da aprovação em processo seletivo, com aditivos materializados nos biênios 2020/2021 e 2021/2022. Aparentemente, o vínculo empregatício encerra em 11/07/2022.
Não obstante, em 19/11/2021 se submeteu a novo processo seletivo de contratação temporária para o cargo técnico de engenheiro florestal, logrando êxito na sua classificação.
A negativa da posse foi consubstanciada no artigo 18, inciso III da Lei Complementar n° 600/2017 que veda, expressamente, nova contratação antes de decorridos 12 (doze) meses do encerramento do contrato anterior, salvo nas hipóteses previstas nos incisos I, III, IX, XI, XII e XIV do artigo 2o da referida legislação.
As exceções à regra não se enquadram na hipótese vertente, pois, não envolvem a contratação emergencial destinada a situações de calamidade pública, emergenciais e surtos epidemiológicos, risco eminente à saúde animal, emergenciais ambientais, serviços essenciais ou urgentes.
Nesse liame, não se verifica ato ilegal ou inconstitucional praticado pela Administração ao promover a negativa da posse da impetrante com base na Legislação Estadual.
A negativa de posse, por si só, não possui condão de afetar direito líquido e certo, quando amparado por legislação da qual a impetrante tinha ou poderia ter prévio conhecimento.
Necessário registrar que o mandado de segurança não se qualifica como sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade, não podendo, desta forma, ser utilizado como instrumento de controle abstrato de validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral.
Por estas razões, não está demonstrado, de forma inequívoca nesta fase de cognição sumária, eventual ilegalidade praticada pelas impetrados, pois, a negativa da autoridade indicada coatora possui previsibilidade em dispositivo legal que rege a matéria. Nestas condições, INDEFIRO o pedido liminar.
[...]
Narra a inicial que, a impetrante possui vínculo de contrato temporário com o Estado De Mato Grosso (Secretaria do Meio Ambiente – SEMA), desde 12/7/2019, na função de Analista de Meio Ambiente, decorrente da aprovação em processo Seletivo Simplificado, Contrato Administrativo no 049/2019, formalizado na data de 12-7-2019, com 2 (dois) aditivos materializados nos biênios 2020/2021 e 2021/2022, cujo vínculo empregatício, se encerra em 11/07/2022. (ID. 124941153).
Alega que, na data de 18/11/2021 foi lançado Processo Seletivo Simplificado para a contratação temporária, por tempo determinado, e a formação de cadastro de reserva (Edital no 1 - SEMA/MT), visando funções/cargos técnicas e, dentre eles, para o cargo de Engenheiro Florestal, no qual a agravante se habilitou, entretanto, sua posse foi indeferida em razão de não haver o lapso temporal de 12 (doze) meses do encerramento do contrato temporário administrativo anterior e a posse no novo contrato (Processo Seletivo Simplificado), consubstanciado no artigo 18, inciso III da Lei Complementar Estadual n° 600/2017 que veda, expressamente, nova contratação antes de decorridos 12 (doze) meses do encerramento do contrato anterior, salvo nas hipóteses previstas nos incisos I, III, IX, XI, XII e XIV do artigo 2o da referida legislação.
Requereu a concessão de medida liminar com a finalidade de suspender a eficácia do ato administrativo tido como ilegal, que indeferiu a posse da agravante, e, por conseguinte seja determinado a sua posse.
Alternativamente, requer seja afastada a exigência, da necessidade de intervalo de 12 meses entre um contrato e outro.
O pedido de liminar foi indeferido pelo Juízo a quo, por entender que, não está demonstrado, de forma inequívoca nesta fase de cognição sumária, eventual ilegalidade praticada pelas impetrados, pois, a negativa da autoridade indicada coatora possui previsibilidade em dispositivo legal que rege a matéria.
Pretende a Agravante a concessão de liminar, para que seja reformada a decisão recursal proferida, a fim de suspender a eficácia do ato administrativo que indeferiu a posse, e, consequentemente, seja determinada a posse da impetrante ora agravante, no cargo de Engenheiro Florestal, decorrente de processo seletivo simplificado para a contratação temporária, por tempo determinado, Edital no 1 - Sema/MT, de 18 de novembro de 2021, para o qual restou habilitada.
Pois bem.
inicialmente, observa-se que a negativa da posse foi consubstanciada no artigo 18, inciso III da Lei Complementar n° 600/2017 que veda, expressamente, nova contratação antes de decorridos 12 (doze) meses do encerramento do contrato anterior, salvo nas hipóteses previstas nos incisos I, III, IX, XI, XII e XIV do artigo 2o da referida legislação, que assim dispõe:
Lei Complementar Estadual no 600, de 19 de dezembro de 2017:
[...]
Art. 18. O contratado segundo os termos desta Lei Complementar não poderá:
[...]
III - ser novamente contratado, com fundamento nesta Lei Complementar, antes de decorridos 12 (doze) meses do encerramento de seu contrato anterior, salvo nas hipóteses dos incisos I, III, IX, XI, XII e XIV do art. 2o desta Lei Complementar.
[...]
Analisando detidamente os autos, verifica-se que a agravante possui vínculo de contrato temporário com o Estado de Mato Grosso (Secretaria do Meio Ambiente – SEMA), decorrente de processo Seletivo Simplificado, Contrato Administrativo no 49/2019, formalizado na data de 12-7-2019, com 2 (dois) aditivos materializados nos biênios 2020/2021 e 2021/2022, cujo vínculo empregatício, se encerra na data de 11/07/2022. (ID. 124941153).
Portanto, nos termos da Lei Complementar no 600/2017, inciso III, do artigo 18, ao que se vê, a priori, a agravante não poderá ser novamente contratada, em razão de possuir vínculo empregatício com o Estado de Mato Grosso, em vigência, o qual de acordo com o contrato administrativo, se encerrará na data de 11-7-2022.
Ainda, no tocante ao referido contrato administrativo da agravante, observa-se que, as exceções à regra não se enquadram na hipótese vertente, visto que, não envolvem a contratação emergencial destinada a situações de calamidade pública, emergenciais e surtos epidemiológicos, risco eminente à saúde animal, emergenciais ambientais, serviços essenciais ou urgentes.
Isso porque, consta dos autos, especificamente, no contrato administrativo no 49/2019, em sua cláusula terceira - da fundamentação legal, ao item 3.1. a seguinte redação:
3.1. Observados os princípios inerentes ao Direito Público, a presente contratação temporária fundamenta-se na:
[...]
Lei Complementar no 600/2017 em seu artigo 2o, inciso XVI:
[...].
Contudo, analisando detidamente a referida lei, observa-se que o inciso XVI, do artigo 2o, não está previsto à regra das exceções, quais sejam; incisos I, III, IX, XI, XII e XIV, do art. 2o da Lei Complementar 600/2017.
Assim, não obstante o alegado pela agravante, constata-se que ao menos nesta fase de cognição sumária, não há ato ilegal ou inconstitucional praticado pela Administração pública ao promover a negativa da posse da impetrante ora agravante, com base na Legislação Estadual.
Ademais, não obstante tenha havido alteração e inclusão de dispositivos à Lei Complementar no 600/2017, por meio da Lei Complementar no 719/2022, que dentre outros, incluiu o inciso XVI, do artigo 2o, à regra das exceções, todavia, a referida Lei (719/2022), somente foi sancionada na data de 24-3-2022, e publicada por meio do Diário Oficial (Edição Extra), na mesma data, passando, então, a vigorar na data de sua publicação, de acordo com o seu artigo 9o. Portanto, posteriormente à data do contrato administrativo em vigência da agravante.
Dessa forma, considerando os pressupostos recursais para o deferimento do pedido liminar, entendo que, no caso da Agravante, estes se fazem ausentes, sobretudo porque, a probabilidade de provimento do recurso mostra-se duvidosa.
Dessa forma, INDEFIRO o pleito liminar.
Notifiquem-se as autoridades Impetradas para que, no prazo de 10 (dez) dias, prestem as informações que entendam devidas.
Dê-se ciência ao Procurador-Geral do Estado.
Após, vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 27 de abril de 2022.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora